Tribunal: TJMT
Processo: 0026423-24.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026423-24.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 002.509.591-94 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03) e o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
testemunha do suposto disparo de arma de fogo não identificada e não ouvida durante a persecução penal;
(ii)
prova baseada em relatos indiretos de policiais militares;
(iii)
laudo pericial que não constatou indícios recentes de disparo na arma apreendida;
(iv)
ausência de estojos deflagrados no momento da apreensão.

3. Requerimento do recurso: condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de disparo de arma de fogo exige prova inequívoca da realização do disparo pelo agente, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A condenação pelo crime de disparo de arma de fogo exige prova suficiente e direta da autoria, sendo inadmissível a condenação baseada exclusivamente em depoimentos indiretos.

7. O laudo pericial atestou que a arma apreendida estava municiada com projéteis intactos, sem informações a respeito de disparos recentes, fragilizando a tese acusatória.

8. Diante da ausência de provas seguras da materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, art. 15; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0001865-72.2019.8.11.0014; ApCrim n. 1005592-89.2020.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0026423-24.2019.8.11.0042, que
absolveu
o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
da acusação de ter praticado o delito de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e o
condenou
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254150218).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 254150218).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador requer, sob o argumento de suficiência de provas da prática delitiva, a condenação do apelado como incurso nas sanções previstas no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (id. 254150229).

As
contrarrazões
foram pelo
não provimento
da irresignação ministerial e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 254150229).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo interposto (id. 266776263).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
imputando-lhe a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em razão dos seguintes fatos:

“
I – DO PRIMEIRO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, NA MODALIDE ADQUIRIR:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT 584364 - SIMP nº 003618-007/2019 -, que sustenta a presente denúncia, QUE NO ANO DE 2017, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado FABIANO adquiriu para si o revólver municiado de uso permitido, da marca taurus, calibre 38, nº de série DW296263, de propriedade da empresa TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II – DO SEGUNDO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, POR VOLTA DAS 04:40 HORAS, EM FRENTE AO RAFAS BAR, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM ACLIMAÇÃO, o acusado FABIANO efetuou disparo da arma de fogo de uso permitido, acima descrita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, no no ano de 2017, o acusado FABIANO adquiriu para si o revólver de uso permitido, acima descrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. Os autos revelam que a mencionada arma de fogo de propriedade da empresa TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, é objeto de crime de roubo/furto, consumado em data por ora ignorada, como vemos das informações do sistema infoseg, encartada nas fls. 44. 03.

Posteriormente, o Denunciado efetuou disparo com a mesma arma de fogo, em frente ao RAFAS BAR, e após, foragido local do crime na motocicleta da marca honda, modelo cg 125 titan, de cor verde, placas JZT-

2378, de propriedade do terceiro ODENIL GONÇALVES RODRIGUES.

04. A polícia militar foi acionada e localizou o Acusado nas proximidades da Avenida Monte Líbano, momento em que realizaram revista pessoal e apreenderam o revólver que se encontrava na cintura do Denunciado, e, em consequência, efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado FABIANO confessou a prática do crime de receptação dolosa do revólver municiado e negou o crime de disparo de arma de fogo (fls. 09/11).

06. A arma de fogo municiada apreendida nos presentes autos foi submetida a perícia técnica, que atestou a sua eficiência na realização de disparos com produção de tiros, como vemos do anexo laudo pericial extraído do sistema Politec/MT (DOC. 01).

07. Aparentemente, o delegado de polícia deixou de submeter a motocicleta apreendida na posse do Acusado a perícia técnica de constatação de adulteração de seus sinais identificadores, como vemos das anexas informações, extraídas do sistema eletrônico oficial da POLITEC/MT (DOC. 02).

08. O anexo relatório do sistema apolo/TJMT comprova que o acusado FABIANO ostenta bons antecedentes criminais.

09. CONTUDO, ESCLARECE O TITULAR DA AÇÃO PENAL QUE O DENUNCIADO NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO DA PENA MÍNIMA INFERIOR DE 04 ANOS, CONSIDERANDO-SE O CONCURSO DE CRIMES E AS CAUSAS DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO, A TEOR DO ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964/2019.

10. Em resumo, há proibição legal de elaboração de proposta de acordo de não persecução penal (anpp), em face do Acusado, no caso concreto (...).

I) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO FABIANO NAS PENAS DO ART. 14, CAPUT (MODALIDADE ADQUIRIR) C/C ART. 15, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
(...)” (id. 254148793 – pp. 05/11).

Após a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
para
absolver
o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
da acusação de ter praticado o delito de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e o
condenar
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254150218).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (id. 254150218).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Prova da materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

Nas razões de recurso, o órgão ministerial pretende a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03, sob o argumento de que o conjunto de provas colacionado aos autos converge para apontá-lo como o responsável por realizar, na madrugada do dia 27/06/2019, disparo de arma de fogo em via pública (id. 254148793).

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 15 da Lei n. 10.826/03, constitui o crime de disparo de arma de fogo a conduta de “
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”.

No caso em tela, entretanto, apesar da pretensão ministerial atribuir ao apelado a mencionada conduta, a irresignação está amparada apenas em testemunhos indiretos que, em razão de sua fragilidade, não estão aptos a sustentar um édito condenatório.

Inclusive, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao analisar a matéria decidiu, em mais de uma oportunidade, que testemunhos indiretos, ou seja, de mero “ouvir dizer”, não são suficientes para conferir a certeza necessária para condenação pela prática do crime de disparo de arma de fogo (ApCrim 0001865-2019.8.11.0014 e ApCrim 1005592-89.2020.8.11.0045).

Na hipótese dos autos, extrai-se das declarações feitas pelos policiais militares
Claudecy Conceição da Costa
e
Juliano Francisco Albuquerque Filho
à autoridade investigatória que, no dia dos fatos, a guarnição que compunham foi acionada para atender à ocorrência envolvendo o disparo de arma de fogo. Em conversa com populares, os agentes de segurança pública foram informados que o suspeito estava em uma motocicleta de cor verde e trajava bermuda clara e jaqueta de cor escura (id. 254148793 – pp. 29/30 e pp. 32/33).

Ao ser localizado, o apelado foi submetido à busca pessoal, ocasião em que se encontrou em sua posse um revólver Taurus de n. DW296263 municiado com três projéteis intactos e nenhum estojo deflagrado. Os policiais também relataram que, após ser questionado, o apelado negou a realização do disparo (id. 254148793 – pp. 29/30 e pp. 32/33).

Em Juízo, o policial militar
Claudecy Conceição da Costa
detalhou que durante o atendimento da ocorrência entrevistaram uma mulher não identificada que repassou as características do suspeito, entretanto, no momento da colheita das informações, o apelado se aproximou do bar, oportunidade em que foi apontado como autor do disparo e imediatamente perseguido pela guarnição. Esclareceu que durante a aproximação constataram que o apelado estava embriagado e com uma arma na cintura. Além disso, confirmou que o artefato estava municiado com dois ou três projéteis intactos.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelado
Fabiano Rodrigues de Farias
admitiu a posse da arma, mas negou a realização de disparos em frente ao
Rafa’s Bar
, dizendo que sequer tinha conhecimento onde se localizava o estabelecimento comercial (id. 254148793 – pp. 35/37).

Durante a fase instrutória, o apelado ratificou a suas declarações e reiterou que não realizou disparos com o artefato.

Assim, a despeito das alegações ministeriais, observa-se que a prova dos autos não é suficientemente segura para permitir a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, a única testemunha que teria presenciado o disparo de arma de fogo que lhe foi atribuído não foi identificada e nem mesmo ouvida em quaisquer das duas fases da persecução penal, restando apenas o relato indireto dos policiais militares a respeito desta declaração.

Todavia, conforme posição da jurisprudência estadual, “
o testemunho indireto, por “ouvir dizer”, não é suficiente para outorgar a certeza necessária para a condenação de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo em via pública, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo
” (N.U 0001865-72.2019.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Além disso, é importante ressaltar que os agentes responsáveis pelo atendimento da ocorrência mencionaram que, embora tenham encontrado e apreendido arma de fogo com o apelado, o artefato não apresentava nenhum estojo deflagrado.

Do mesmo modo, o laudo pericial n. 2.3.2019.36661-01 atestou que o revólver apreendido continha 03 (três) munições intactas, sem qualquer informação a respeito de sinais que indicassem a realização recente de disparos (id. 254148793 – pp. 13/21).

Ou seja, não há nos autos elementos que atestem com a certeza necessária que, no dia dos fatos, houve o disparo de arma de fogo noticiado aos policiais militares e, mesmo que confirmada esta hipótese, inexistem dados categóricos que autorizem a conclusão de que o apelado foi o responsável por realizá-lo.

Neste sentido, deve-se anotar que “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação.
Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (
GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5º, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Assim, em face da carência probatória, mantenho a absolvição do apelado em relação ao crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

2. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e mantenho a absolvição do apelado em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025